Tribunal: TJBA
Processo: 8126909-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126909-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUIZ MOTA MIRANDA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADA INTERRUPÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMÓVEL DESPROVIDO DE RESERVATÓRIO OBRIGATÓRIO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente de suposta interrupção no serviço de fornecimento de água por cinco dias. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de provas da falha na prestação do serviço, destacando que o histórico de consumo do autor não apresentou variação que corroborasse o alegado desabastecimento e que o imóvel não possuía o obrigatório reservatório de água.

II. Questão em discussão:
A controvérsia consiste em definir a responsabilidade civil da concessionária por suposta interrupção de serviço essencial e o consequente dever de indenizar por danos morais, ponderando a ausência de prova mínima da falha e a inobservância do dever do consumidor de instalar reservatório de água em seu imóvel.

III. Razões de decidir
: A responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não isenta o consumidor de produzir um lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. Matérias jornalísticas genéricas são insuficientes para comprovar o dano individual alegado.

A ausência de alteração significativa no histórico de consumo da unidade consumidora fragiliza a alegação de desabastecimento contínuo, sendo um elemento contrário à tese do autor.

A inexistência de reservatório domiciliar, cuja instalação é uma obrigação do consumidor prevista em normas técnicas e regulamentares, configura culpa concorrente e afasta a responsabilidade da concessionária por transtornos decorrentes de interrupções temporárias, permitidas legalmente para manutenção da rede.

Não comprovada a conduta ilícita da concessionária, o dano e o nexo de causalidade, afasta-se o dever de indenizar, uma vez que meros aborrecimentos, sem ofensa a direitos da personalidade, não configuram dano moral.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não exime o consumidor da comprovação mínima da falha individualizada na prestação do serviço, sendo insuficientes para tal fim reportagens jornalísticas de caráter genérico. 2. A ausência de reservatório de água no imóvel, em descumprimento a normas regulamentares, constitui fator que mitiga ou afasta a responsabilidade da concessionária por danos decorrentes de interrupções temporárias no fornecimento."

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I; Lei nº 11.445/2007, art. 40.
Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8167582-02.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8167582-02.2022.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
JOSÉ LUIZ MOTA MIRANDA
e parte(s) recorrida(s) a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA